Tribunal: STF
Processo: RHC 212333
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.N.G., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 705.643/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 01/07/2021 e denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c os arts. 226, II, e 234-A, III, todos do Código Penal. 



    A defesa pugna, a princípio, pela superação da Súmula 691.



    Alega flagrante ilegalidade no julgamento do feito pela 5ª Câmara Criminal do TJRS, em razão de suposta prevenção da 7ª Câmara Criminal daquele Estado, que teria apreciado os mesmos fatos em relação a outro investigado.



    Aduz ainda a desproporcionalidade do decreto preventivo, tendo em vista que foi concedida liberdade provisória ao outro acusado pelo mesmo crime, com a mesma vítima e as mesmas condições pessoais.



    Sustenta que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que esta se fundou apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Defende a necessidade de reavaliação do decreto preventivo a cada 90 dias, o que não teria ocorrido, bem como a falta de contemporaneidade entre a imposição da medida restritiva de liberdade e os fatos apurados na instrução. 



    Destaca que o recorrente é primário, possui ocupação lícita e dependentes financeiros, dentre eles a mãe da vítima. 



    Ademais, buscar comprovar que o recorrente tem problemas cardíacos graves, tornando-o sensível ao cenário prisional conformado pela pandemia de COVID-19, sendo aplicável a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    Agravo Regimental desprovido.” (e.doc. 36).



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, que negou provimento ao agravo, com base na súmula 691 do STF, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste writ não teriam sido objeto de análise definitiva nem mesmo por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente